Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746857-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na ação de repactuação de dívidas n. 0742077-71.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 213741759 da origem): “Recebo a emenda de ID 213533843, para, em consequência, incluir no polo passivo o litisconsorte necessário BANCO SANTANDER S/A, conforme anotação realizada no sistema PJe. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 212746287). No que concerne à tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir que os descontos das quantias devidas em decorrência dos contratos formalizados com os réus sejam reduzidos ao valor de R$ 2.546,63 equivalente a 30% dos seus rendimentos líquidos, com a consequente suspensão da exigibilidade das demais quantias devidas, ao menos até a homologação do plano de pagamento compulsório, com autorização para que realize o pagamento daquele valor mediante depósito judicial ou boleto bancário e, também, determinação para que os réus não incluam o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Isso porque, a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, não enseja imediata alteração das cláusulas ajustadas entre as partes nos contratos de empréstimos bancários; uma vez que a modificação das condições de pagamento dos débitos pressupõe a homologação do plano consensual ou compulsório de pagamento, conforme inteligência do art. 104-A, § 4o c/c art. 104-B, § 4o, ambos da Lei 8.078/90. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, o limite dos descontos em folha de pagamento do autor, que é policial militar do Distrito Federal (ID 212746285 - Págs. 2/3), corresponde ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, nos termos do art. art. 27, § 3o, da Lei 10.486/2002 c/c art. 2o, parágrafo único, inciso I e art. 3o, inciso II, ambos da Lei 14.509/2022, e não ao percentual de 30% (trinta por cento), conforme sustentado na inicial (ID 212746284 – Pág. 12, primeiro parágrafo). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID 212746284 – Pág. 20, no 5, letra "c", itens "i", "ii" e “iii”). Citem-se e intimem-se os réus, via sistema eletrônico, com exceção da segunda ré NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e quarto réu CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., que deverão ser citados pelo correio, com carta registrada, nos endereços indicados na Pág. 1 do ID 212746284, para comparecimento à audiência de conciliação presencial a ser realizada no dia 07/11/2024 às 13:30, na sala de audiências do Gabinete da 05a Vara Cível de Brasília localizada no 9o andar, sala no 9.081-2, Bloco B, do Fórum Milton Sebastião Barbosa situado na Praça Municipal, Lote 01, Brasília-DF. Advirto que a ausência injustificada de qualquer réu ensejará a incidência da sanção prevista no art. 104-A, § 2o, da Lei 8.078/90. Para viabilizar a elaboração do plano definitivo de pagamento voluntário, determino, com fundamento no art. 396 do CPC, que os réus, no prazo de 05(cinco) dias contados da data de cada intimação desta decisão, promovam a juntada aos autos dos respectivos contratos de financiamento e/ou cartão de crédito celebrados com o autor, conforme indicado na inicial (ID 212746284 – Págs. 2/), com a informação (i) da quantidade de parcelas vencidas, pagas e inadimplidas, e vincendas, (ii) do valor de cada parcela e (iii) do saldo devedor atualizado, sob pena de serem consideradas, para fins da proposta de pagamento voluntário, o plano de pagamento preliminar constante da inicial (ID 212746284 – Págs. 18/20, no 5). Intime-se, também, o autor, inclusive da data designada para audiência de conciliação.” Em suas razões recursais, o Agravante/Autor narra que, na origem, ajuizou ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência, tendo por fundamento sua situação de superendividamento. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso. Alega que “as dívidas bancárias mensais do Agravante ultrapassam 70 % (setenta por cento) de sua renda líquida, sendo que no mês de janeiro de 2025 terá uma elevação dos descontos que chegaram a 115% momento em que o Agravante ficará negativo, haja vista que seu salário não comportará este pagamento.” Aduz que os descontos prejudicam o seu direito ao mínimo existencial, de modo que devem ser reduzidos a um patamar que permita o pagamento sem inviabilizar a sua remuneração. Afirma que as empresas rés são instituições financeiras de grande capacidade econômica, o que deve ser levado em consideração no caso. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos mensais totais sejam fixados em e R$ 2.546,63 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. A respeito do procedimento de repactuação de dívidas, convém trazer à baila os seguintes dispositivos legais: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas Da análise dos dispositivos supracitados, depreende-se que o sistema de repactuação de dívidas é constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. Entretanto, o referido procedimento especial não prevê nenhuma medida liminar específica para os casos de superendividamento, a fim de suspender ou reduzir o percentual de eventuais descontos realizados pelos credores. Por consequência, a concessão de tutela de urgência nesses casos, fundamenta-se nos mesmos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, os quais, conforme mencionado, não estão presentes. Além disso, a discussão travada nos autos não se relaciona com a limitação de descontos em folha de pagamento de servidor público decorrentes de empréstimos consignados prevista na Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Na verdade, o autor/agravante objetiva a concessão da liminar sob o fundamento exclusivo de comprometimento do seu direito ao mínio existencial. Feitos esses necessários apontamentos, sublinho que, na hipótese, o agravante é soldado da polícia militar do Distrito Federal e aufere remuneração mensal liquida (abatidos os descontos compulsórios) no importe de R$ 9.153,72 (nove mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme folha de pagamento acostada ao ID. 212746294 dos autos de origem. Em contrapartida, o agravante aduz em suas razões, que as parcelas somadas dos diversos empréstimos bancários e cartões de créditos perfazem a quantia mensal de R$ 5.609,56 (cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e seis centavos). Assim, constata-se, ao menos em análise primária, que após os débitos bancários, o autor/agravante tem à sua disposição uma remuneração de cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia que se mostra capaz de garantir o seu direito ao mínimo existência. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. NÃO CUMPRIMENTO DA EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta contra diversas instituições financeiras, com fundamento na ausência de perfectibilização do trâmite da ação nos termos do rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021. A autora, servidora pública, alegou que os descontos decorrentes de empréstimos comprometem a sua renda, impossibilitando o pagamento de suas dívidas sem afetar seu sustento básico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a petição inicial cumpriu os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, comprovando se os contratos de empréstimos firmados comprometem o mínimo existencial da autora, conforme previsto no Decreto no 11.567/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial carece de elementos probatórios essenciais, especialmente a juntada dos contratos bancários e a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, conforme requerido pelo juízo de origem. 4. A Lei no 14.181/2021, que disciplina o superendividamento, estabelece que a aferição do mínimo existencial deve considerar os rendimentos líquidos da consumidora, excluindo-se os empréstimos consignados, conforme o Decreto no 11.567/2023. 5. A autora não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que sua renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, é superior ao valor estabelecido pelo decreto como parâmetro para o mínimo existencial (R$ 600,00). 6. A sentença foi correta ao resolver o processo sem apreciação do mérito, tendo em vista que a autora não atendeu à determinação de emenda à petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2. O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro de R$ 600,00 para aferição do mínimo existencial. 3. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873. (Acórdão 1929672, 07029076520248070010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2024, publicado no PJe: 21/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30% AOS MÚTUOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC). 3. A aplicação das disposições procedimentais da Lei n. 14.181/2021 pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, § 1o, do CDC). 4. Com o intuito de regulamentar a Lei n. 14.181/2021, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto" (art. 3o, caput). 5. Acertada a conclusão do juízo a quo de inexistir violação do mínimo existencial pois, após os descontos em conta corrente, resta à requerente montante muito superior ao atual salário-mínimo e à renda média de boa parte da população do país. 6. No tocante aos empréstimos com débito direto em conta corrente, é inaplicável, sequer por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) em relação aos empréstimos consignados, segundo o entendimento firmado sob o rito dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), especialmente porque não se trata de comprometimento do mínimo existencial. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1927135, 07065234620228070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 3. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes. 4. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, é correto o processamento sob o procedimento comum. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1924987, 07384191020228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Com base nessas considerações, não exsurge a probabilidade do direito pretendido pela parte agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 21:55:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora